Tribunal: CARF
Processo: 15987.000222/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15987.000222/2007-28
RESOLUÇÃO
3101-000.661 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAFE BRASILEIRO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)

RELATÓRIO
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, verbis:
Fl. 34676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.661 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000222/2007-28
2
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, de fl. 4/7, no valor de R$ 325.526,44, do 3o trimestre de 2004, cumulado com
declarações de compensação.
A DRF de Santos, por meio do despacho decisório de fls. 22/27, indeferiu o pedido,
reconheceu a homologação tácita das declarações entregues até novembro de 2007 e não
homologou as demais compensações. A decisão baseou-se no fato da interessada, apesar
de intimada e reintimada, não ter apresentado os comprovantes de exportações e as notas
fiscais de compras envolvendo o crédito alegado.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a impugnação de fls. 96/107, alegando
nulidade da decisão, uma vez que o “Termo de Verificação Fiscal” nela mencionado não
se encontra nos autos. Sendo tal documento parte integrante da decisão recorrida, “nada
há nos autos que fundamente o que é dito com base no Termo de Verificação Fiscal.”
Acrescentou que não surte efeito a menção, na decisão, de que o referido termo fora
encaminhado para a contribuinte junto com o despacho decisório exarado no processo no
10845.720210/2010-10, pois “o que importa aqui (...) [é] qual seria o reflexo de tal Termo
nestes autos, em relação à r. decisão recorrida que é objeto desta manifestação de
inconformidade.”
Argumentou que vem apresentando a documentação solicitada pela fiscalização sempre
que necessário (conforme documento (doc. 3) anexo à manifestação). Teria encontrado
problemas para fornecer a documentação do período em apreço, “segundo semestre de
2004”, mais especificamente a "relação digitalizada de todas as Notas Fiscais
correspondentes aos créditos solicitados através de PER/DCOMP, relacionando-as em
Planilha Excel, onde conste número, data da Nota Fiscal, CFOP, Nome do Emitente e o
respectivo CNPJ, bem como valor do crédito pretendido e valor total da Nota Fiscal",
dado o lapso temporal decorrido. Por essa razão, teria solicitado prazo maior para sua
entrega, conforme petição protocolizada em 25/09/2012 (doc. 3). A prorrogação foi então
negada, seguindo-se o indeferimento do pedido.
Acrescentou que “finalmente conseguiu preparar” a documentação solicitada (CD-R
contendo a relação digitalizada e cópia das notas fiscais nela referidas), a qual instrui a
manifestação e comprova seu crédito.
Reclamou da demora na apreciação do pedido de ressarcimento, apresentado em
29/03/2007 e decidido somente em dezembro de 2012, alegando ofensa aos princípios
constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência, bem como ao art. 24 da
Lei no 11.457/2007 (obrigatoriedade de proferimento de decisão administrativa no prazo
de 360 dias). Assim, a Administração não mais poderia ter denegado seu pedido,
implicando em reconhecimento do direito creditório e necessidade de homologação das
compensações declaradas. Também de acordo com o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
que se aplica igualmente aos pedidos de ressarcimento, passados cinco anos de sua
apresentação o direito creditório neles pleiteado estaria reconhecido.
Por fim, suscitou a aplicação do art. 150, caput c/c § 4o, do CTN, com o seguinte
raciocínio:
23. Na sistemática não-cumulativa do PIS, a Requerente calcula o tributo devido mediante
o cálculo dos débitos incorridos c dos créditos auferidos. É isto o que está envolvido, em
essência, na apuração mensal do PIS devido, apuração esta a ser homologada expressa ou
tacitamente pela Administração, no prazo máximo de cinco anos a contar da ocorrência do
fato gerador (§4° do art. 150 do CTN).
24. In casu, tal apuração do PIS devido foi feita no 3o trimestre de 2004. Foi neste período
que a Requerente calculou os débitos e créditos desta contribuição. E, como a
Administração nada fez, e já se passaram mais de cinco anos de tal apuração, tanto os
débitos quanto os créditos utilizados no cálculo do tributo já foram tacitamente
homologados. No caso dos créditos, que é o que importa aqui, o efeito é claro: os créditos
de PIS objeto do pedido de ressarcimento de que se cuida tiveram sua existência
reconhecida em decorrência da homologação tácita acima mencionada. Reconhecida tal
existência, impõe-se o deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação das
declarações de compensação em discussão.
Fl. 34677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.661 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000222/2007-28
3
Em função da ausência do Termo de Verificação Fiscal e termos de intimação,
mencionados no despacho decisório, nos autos, o processo foi baixado em diligência,
conforme despacho de fl. 34427.
Respondendo ao solicitado, a DRF juntou os documentos de fls. 34430/34618 (Termo de
Início de Fiscalização, Termos de Intimação, respostas às intimações e Termo de
Verificação Fiscal), tendo sido lavrado Termo de Ciência de fls. 34622/3 (recebido pela
contribuinte em 03/06/2015 – AR de fls. 34624/5), sendo reaberto o prazo de trinta dias
para manifestação.
Esgotado o prazo sem nova manifestação, os autos foram restituídos para julgamento.
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos do Acórdão no 14-61.639, de 28 de junho de 2016, cuja ementa abaixo
transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento de direito creditório alegado pelo contribuinte está sujeito à apresentação
de documentação comprobatória requerida pela Administração Tributária.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PARA APRECIAÇÃO.
O pedido de ressarcimento necessariamente deve ser analisado pela autoridade
administrativa, inexistindo previsão de sua homologação tácita.
DOCUMENTAÇÃO.
APRESENTAÇÃO
NA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. CONTRIBUINTE INTIMADO.
A apresentação de documentação comprobatória do direito creditório na fase litigiosa não
supre a falta de sua entrega à autoridade administrativa, quando o contribuinte houver sido
regularmente intimado para tanto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Inconformado com a decisão da DRJ, a recorrente interpôs recurso voluntário, onde
alegou:
a) Que o Termo de Verificação Fiscal não instruiu os autos, fato que abalou a
ampla defesa e o contraditório, devendo ser declarado nulo todo o
procedimento fiscal;
b) Que encontrou grande dificuldade para reunir e apresentar a documentação
referente ao segundo semestre de 2004, que lastreasse seu pleito
administrativo;
c) Que apresentou na manifestação de conformidade a relação digitalizada de
todas as Notas Fiscais correspondentes aos créditos solicitados através de
PER/DCOMP que cita, em conjunto com a cópia das respectivas notas fiscais;
d) Que os documentos apresentados pela recorrente quando da interposição da
manifestação de inconformidade não foram analisados pela Delegacia de
Julgamento, desconsiderando os princípios da verdade material e da ampla
defesa;
e) Que não foi observado os princípios constitucionais da razoável duração do
processo e da eficiência, uma vez que o pedido de ressarcimento foi
Fl. 34678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.661 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000222/2007-28
4
apresentado em 29/03/2007 e somente em dezembro de 2012 houve o
despacho decisório;
f) Que o instituto da homologação tácita, previsto no art. 74 da Lei no 9.430/96,
não se aplica apenas às compensações, tem aplicação, também, para o pedido
de ressarcimento; e
g) Que os débitos estão homologados tacitamente por aplicação do §4o do art. 150
do CTN;
Termina o recurso requerendo seu recebimento para a fim de reconhecer o direito
creditório relativo aos créditos que permaneceram glosados.
O processo foi sorteado a este relator, nos termos regimentais.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
A decisão recorrida manteve o indeferimento do direito creditório, por entender
que a recorrente não apresentou documentos probantes suficientes para lastrar seu pleito.
Afirmou que a Autoridade Fiscal analisou o direito com os elementos disponibilizados pelo sujeito
passivo na fase inquisitória. Logo, não haveria mácula no procedimento fiscal capaz de alterar a
decisão proferida no despacho decisório.
Em síntese, verifica-se que a documentação relativa aos créditos de 2004, foi
objeto de solicitação já no Termo de Início de Fiscalização, em seu item 17
(relação de todas as Notas Fiscais correspondentes aos créditos solicitados
através de PER/Dcomp, relacionando-as em Planilha Excel, onde conste número,
data da Nota Fiscal, CFOP, Nome do Emitente e o respectivo CNPJ, bem como
valor do crédito pretendido e valor total da Nota Fiscal). Não é fora de propósito
imaginar que o prazo dado no Termo de Início, 20 dias, talvez fosse exíguo, caso a
contribuinte não dispusesse de sistemas informatizados capazes de produzir tais
relatórios de imediato, o que é uma suposição improvável dado o porte da
empresa (que solicita ressarcimentos na ordem de R$50 milhões relativos a
apenas 4 anos). Porém, mesmo que tal dificuldade se apresentasse, não é
razoável que passados mais de 10 meses entre a primeira intimação (18/11/2011)
e a última resposta da contribuinte (25/09/2012), não tenha ela conseguido
atender à solicitação da fiscalização. Assim, não faz sentido a afirmação de que
vinha “apresentando a documentação solicitada sempre que necessário”, pois no
caso do terceiro trimestre de 2004, de que trata estes autos, não o fez. Tampouco
procede o argumento de que “o prazo [maior solicitado para atendimento] não
Fl. 34679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.661 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000222/2007-28
5
lhe foi concedido”, pois na verdade não houve tal pedido, mas sim uma afirmação
da interessada, em 25/09/2012, de que estaria entregando os documentos
relativos ao “segundo semestre de 2004” nos dias subseqüentes. Não havia, pois,
o que se conceder ou negar, pois não foi feito pedido algum de prorrogação, mas
sim uma promessa de atendimento à solicitação feita nas três intimações, e que
não foi cumprida. Mais dois meses se passaram até que o Despacho Decisório
fosse proferido, em 26/11/2012, sem que nesse prazo adicional de 60 dias a
contribuinte tivesse finalmente apresentado a documentação requerida.
(...)
No presente, a necessidade de apresentação de documentos comprovando o
crédito pleiteado é elementar, e não o tendo feito, não cabe agora, em sede de
manifestação de inconformidade, procurar fazê-lo, juntando um sem número de
notas fiscais.
Não é atribuição das Delegacias de Julgamento avaliar pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação, mas sim julgar a manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório proferido. Se a DRF proferiu despacho decisório
conforme a Instrução Normativa por falta de atendimento à intimação para
apresentação de documentação, não cabe à DRJ, em sede de julgamento
administrativo, apreciar o Pedido de Ressarcimento, cujo indeferimento se deu
exclusivamente por responsabilidade da contribuinte. O Despacho Decisório está
correto, e não pode haver despacho decisório condicional, pendente de eventual
providência que a recorrente deveria ter tomado e não o fez. Portanto, deve o
mesmo ser mantido, pois sua fundamentação está correta (a fundamentação não
é inexistência do direito creditório, mas sim sua falta de comprovação por não
atendimento às intimações).
Ocorre que a recorrente junta ao processo mais de 34 mil documentos que podem
sugerir a existência do direito pode ela pleiteado. Admito que os fatos jurídicos apresentados pelo
recorrente durante a fase instrutória são bastante plausíveis.
Porém, as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma união
harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o Órgão
de origem examine todos os documentos acostados aos autos (e-fls. 185/34.423), além dos que
Fl. 34680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.661 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15987.000222/2007-28
6
estão em posse do recorrente, e produza um relatório conclusivo acerca da existência do crédito
pleiteado.
Da conclusão da diligência deve ser dada ciência ao contribuinte, abrindo-lhe o
prazo de trinta dias para, querendo, pronunciar-se sobre o feito.
Após todos os procedimentos, que sejam devolvidos os autos ao CARF para
prosseguimento do rito processual.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 34681
DF CARF MF
Original